Tribunal: TJDFT
Processo: 0713858-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ ANGELO CAPPELLESSO contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina-DF, nos autos da Ação de Busca e Apreensão proposta pelo BANCO BRADESCO em desfavor do ora agravante, cujo objeto são duas plantadoras adubadoras pantográficas. Pela decisão recorrida, a d. magistrada de primeiro grau deferiu o pedido de tutela provisória de urgência vindicado pelo autor, ora agravado, e determinou a busca e apreensão dos aludidos bens. O réu interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, o não cabimento da apreensão das plantadoras adubadoras pantográficas, ao argumento de que foi deferida sua recuperação judicial em 27/01/2021, devendo-se observar o disposto no art. 6o, inciso III, c/c art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/05. Asseverou que a ação originária somente foi proposta em 26/03/2021, quando já não poderia mais ser decretada a apreensão dos referidos bens, que são essenciais à continuidade de sua atividade rural (produção agrícola). O agravante aduziu que compete ao juízo especializado (Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF), avaliar o caráter essencial dos bens que constituem o objeto do contrato de alienação fiduciária. Ao final, o agravante requereu a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que os mencionados bens lhe sejam restituídos. Em provimento definitivo, postulou a reforma da decisão de primeiro grau, confirmando-se o pleito ora vindicado. É o breve relato. Decido. Inicialmente, cumpre consignar o cabimento deste Agravo de Instrumento, porquanto desafia decisão que deferiu pedido de tutela provisória de urgência, estando, assim, abarcado na hipótese prevista no art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. Além de cabível, o Agravo de Instrumento preencheu os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal. O perigo na demora foi demonstrado, tendo em vista a apreensão das duas plantadoras adubadoras pantográficas impedirão o desenvolvimento da principal atividade rural do réu, ora agravante, que se encontra em recuperação judicial. Tal fato, isoladamente, já seria suficiente para demonstrar a imprescindibilidade de imediata análise do provimento liminar por ele vindicado. Além disso, há nas alegações vertidas pelo agravante a relevante fundamentação, que conduz à probabilidade de provimento do presente recurso, conforme exige o art. 995, parágrafo único, do CPC. Em pesquisa ao Processo Judicial Eletrônico – PJE desta Corte de Justiça, constata-se que o réu, ora agravante, teve deferido o processamento de sua recuperação judicial, nos autos de n. 0717340-98.2020.8.07.0015, tendo o MM. Juiz da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF destacado os efeitos do deferimento do processamento da recuperação judicial. Confira-se: “Ordeno a suspensão (i) da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei e (ii) das ações e execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial; e proíbo qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias”. (grifos incluídos). Posto que o crédito vindicado pelo banco autor, ora agravado, não esteja abrangido na recuperação judicial do réu, ora agravante, conforme dicção do art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/05, este mesmo dispositivo, estabelece que “não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.”. Destarte, considerando que os bens objeto da ação originária são essenciais à atividade rural desenvolvida pelo réu, ora agravante, e, tendo em vista que a este foi deferido o processamento de sua recuperação judicial, impõe-se acolher o pedido de antecipação da tutela recursal, a fim de que sejam restituídas as duas plantadoras adubadoras pantográficas. Tem-se, pois, que a tese recursal revela a probabilidade de provimento do presente Agravo de Instrumento, porquanto a hipótese vertente contempla a possibilidade de suspensão de atos que impeçam a continuidade das atividades agrícolas do ora agravante, diante da recuperação judicial determinada pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF. Por conseguinte, concedo a antecipação da tutela recursal, para determinar que o banco autor, ora agravado, restitua os bens apreendidos ao réu, ora agravante, que deverá ser nomeado como fiel depositário. Comunique-se ao Juízo “a quo”, para que adote as medidas necessárias para o fiel cumprimento da presente decisão. Intimem-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator